Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER PELO MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo (Uber) e o motorista credenciado (autor) encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4°, X, da Lei n° 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), tratando-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista.
2. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com as condições gerais previamente ajustadas e padrão exigido para uso do aplicativo, mostra-se legítimo desligamento do motorista da plataforma eletrônica da Uber, o que ocorreu em observâncias aos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”.
3. Tendo em vista o disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, os quais consagram o princípio da liberdade contratual, a extinção unilateral do negócio jurídico poderia, inclusive, ocorrer por livre discricionariedade da gestora da aplicação, sem qualquer direito à indenização ou compensação, tendo em vista a natureza da relação jurídica firmada entre as partes.
4. Por não configurar ato ilícito, a extinção unilateral do instrumento contratual firmado entre os litigantes não autoriza a responsabilização civil da Uber por eventuais danos materiais ou morais suportados pelo motorista descredenciado, porque não preenchidos os pressupostos legais para tanto.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, ainda, a suspensão da exigibilidade dessa verba, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.